Tribunal: TJDFT
Processo: 0739326-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739326-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. AGRAVADO: ENZO MENDES MONTOYA LAZO D E S P A C H O Na origem, o d. Magistrado deferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a instituição agravante promovesse o desbloqueio da conta de titularidade do agravado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Nesta instância recursal, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelos fundamentos expostos no ID 41738254. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno no ID 43074462. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 43074462. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora